Tribunal: TJDFT
Processo: 0707216-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0707216-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACEMA SOUSA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a desistência da sustentação oral formulada pela Requerente (ID num. 46566558), à Secretaria para incluir o presente feito na próxima sessão virtual de julgamento com pauta em aberto. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora